Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CAPITAL DE GIRO. NECESSIDADE PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO AFASTADA. AGRAVO PROVIDO.
1. É ônus da executada comprovar o fato alegado na impugnação à penhora, ou seja, de que os valores penhorados são indispensáveis ao funcionamento da empresa, conforme o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
2. A simples alegação, sem qualquer elemento de prova, não ampara a pretensão da agravada. Mister reformar o decisum para rechaçar a impugnação à penhora e manter o valor bloqueado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.